Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720979-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: V. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GOUDINHO DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista o interesse das partes em transigir, conforme minuta de acordo constante no ID no 59195618, e a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID no 60608533), no sentido de possível desvantagem da parte apelada no termo de transação, encaminhem-se os autos ao CEJUSC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator